Tribunal: TJPA
Processo: 0812047-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812047-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: MILENA GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
I
NSTAURAÇÃO DOS AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL
. PACIENTE
CONDENADA A
7 (SETE)
ANOS
DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA,
PELO ART. 33 DA LEI 11.343/06 E 02 ANOS PELO ART. 244-B, § 2º DA LEI 8069/90
. AUTOS SE ENCONTRAM NO EGRÉGIO TRIBUNAL PENDENTE DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO.
REQUISITO LEGAL COMPROVADO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 12 de janeiro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
08
12047-11
.20
20
.8.14.0000

PACIENTE:
MILENA GOMES DOS SANTOS

IMPETRANTE:
ANNA IZABEL E SILVA SANTOS
(DEF.PÚBLICA)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO D
E DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em
03/12/2020
em favor de
MILENA GOMES DOS SANTOS
,

brasileira, paraense, filha de Raimundo Lazaro Lopes Dos Santos e Rosaria Tavares Gomes, nascida em 23/05/1999
,
contra ato do
Juízo de Direito
da
1
ª Vara
Criminal de Cametá-
P
A, nos autos de nº
00
09527-80.2017
.8.14.
0012.

Narra o impetrante que
a

paciente
se encontra cumprindo pena em regime fechado em razão de condenação por 07 (sete) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias
-
multa

, pelo art. 33, da lei 11.343/2006 e 2 (dois) anos de reclusão,

pelo 244-B do ECA,
com sentença prolatada em 22 de maio de 2020
, ocorre que até a presente data ainda não foi instaurado o auto de execução penal

Requer o impetrante, sob o fundamento de constrangimento ilegal por
excesso de prazo na instauração da execução penal
,

que seja determinado à autoridade coatora o encaminhamento dos documentos necessários para a
instauração dos autos de execução penal da paciente.

Vieram os autos distribuídos, ocasião em que me reservei para apreciar o pedido liminar, após as informações prestadas pela autoridade coatora (ID.
4126749
).

Em 10/12/2020 a autoridade coatora informou (ID.
4154090
) que os autos de nº 0009527-80.2017.8.14.0012 foram remetidos em grau de recurso a este Egrégio Tribunal.

Em 11/12/2020 deneguei a liminar requerida (ID.4157777)

Nesta
Superior Instância
(
ID. 4192793
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio d
o
Dr.
Adélio Mendes dos Santos
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e concessão
,
do presente
writ, em razão do excesso de prazo para o início da execução penal.
.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor d
a
paciente
,

em razão de execesso de prazo na instauração da execução penal,
pleiteando
a
determina
ção pela
autoridade coatora
d
o encaminhamento dos documentos necessários para a instauração, com urgência, dos autos de execução penal d
a
paciente, referente a condenação de
7 (sete)
anos
de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
pelo art. 33 da lei 11.343/06 e 02 anos pelo art. 244-b, § 2º da lei 8069/90
, pela
1ª
Vara
Criminal
de
Cametá
/PA, nos autos do processo
0009527-80.2017.8.14.0012
.

Penso que assiste razão à impetrante

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora (ID.
4154090
) os autos se encontram nesse Egrégio Tribunal, em razão de apelação penal interposta, sem informar se foram expedidos os documentos necessários à execução penal.

Observa-se ainda que
em consulta ao sistema de gestão processual desta Egrégia Corte de Justiça
(LIBRA)

embora conste a expedição de Guia de Recolhimento Provisória
(nº
2020.02055516-91
), datada de 01/10/2020, entretanto, até a presente data não foi verificada a instauração de Processo de Execução após consulta
ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU,
em nome da paciente
,
o que implica inércia por parte da autoridade coatora, configurando constrangimento ilegal., uma vez que embora exista recurso pendente de decisão, o início de execução é medida que se impõe, conforme prevê o teor da Súmula 716 do STF.

Súmula 716

Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória
.

Conforme bem salientou o Procurador de Justiça em seu parecer (ID.
4192793
) a presente demanda mostra-se procedente, tendo em vista a necessidade de que seja encaminhados os documentos necessários para instauração dos autos de execução penal da paciente.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, acompanho o parecer ministerial
, concedo a ordem impetrada,
para q
ue seja
encaminhada a guia de execução penal e demais documentos necessários para instauração dos autos de execução penal da nacional MILENA GOMES DOS SANTOS
.

Belém/PA, 12 de
janeiro
de 202
1
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/01/2021